Tribunal: STF
Processo: Rcl 57550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA. (COOPERTUR), contra decisão do Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo n. 0010085-10.2022.5.03.0020), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-10):



    “O cooperado Sr MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS ajuizou ação trabalhista em face da Cooperativa, que é devidamente inscrita na ANTT como Cooperativa de Transporte de Cargas (RNTRC: 047034761), pleiteando a descaracterização do ato cooperativo e configuração do vínculo empregatício, com a condenação da Cooperativa no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego e a condenação solidária do segundo e terceiro réus. 



    Em sede de contestação foi arguido que a relação existente entre o autor e a primeira ré é de natureza comercial firmada sob os princípios e regência das leis 5.764/71 e 11.442/2007. 



    A ré apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes. 



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela Cooperativa, reiterada com os argumentos na audiência inicial e com a juntada de peça apartada de exceção de incompetência, comprovou de forma inequívoca e sumária que todos os contratos de transporte das cargas foram firmados com amparo no art. 4º e 5º da Lei 11.442/2007, que em nenhuma hipótese geram qualquer tipo de vínculo de emprego, sendo que todas as ações decorrentes de tais relações competem exclusivamente à Justiça Comum o seu julgamento. 



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o cooperado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado, emprestado, etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários, cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista. 



    Esclareça-se que mesmo tendo requerido durante a declaração da incompetência material em razão da decisão proferida por este E. Tribunal Superior nos autos da ADC 48/DF, o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG descumpriu a ordem e determinou o prosseguimento do feito com a determinação de audiência de instrução e julgamento para o dia 24-01-2023.



    Ocorre que em 10-11-2022 o D. Juízo Trabalhista determinou o prosseguimento do processo e a sua inclusão em pauta para audiência de instrução pelo sistema de vídeo conferência no dia 24-01-2023 às 11:00 horas, inclusive com coleta de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas. 



    A simples leitura da decisão acima transcrita permite aferir que o MM. Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG arvora-se em competência que não possui e determina o processamento do feito originário, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos da ADC 48/DF, que declarou constitucional a Lei 11.442/2007. 



    Ora, é inequívoco que ao determinar a realização de audiência de instrução e julgamento o Juízo a quo também se autoproclamou como competente para processar e julgar o feito originário, desrespeitando frontalmente a decisão de mérito proferida na ADC 48/DF que reconheceu a Justiça Comum como a competente para se processar e julgar em primeiro plano todas as ações decorrentes dos contratos firmados com amparo na Lei 11.442/2007. (…).



     A R. Decisão proferida pelo D. Juízo Trabalhista e que determinou o prosseguimento do processo nº 0010085-10.2022.5.03.0020 violou frontalmente a decisão de mérito proferida pelo Plenário deste E. STF na ADC 48/DF, que reconheceu expressamente a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, em especial as disposições dos artigos 4º e 5º já transcritos. Conforme amplamente exposto e argumentado pela defesa apresentada pela Reclamante e comprovado pelos documentos que a acompanham, é inequívoco que o objeto da demanda envolve contrato de transporte autônomo de carga firmado com transportador autônomo de carga – TAC e COOPERATIVA regido pela Lei Federal n.º 11.442/2007, e que não se amolda a qualquer das situações relacionadas pelo art. 114 da Constituição Federal, nem tampouco dos arts. 3º, 643 e seguintes da CLT.



    Repise-se que os documentos juntados com a defesa da Reclamante (e ignorados pelo D. Juízo a quo) comprovam de forma inequívoca que o Sr. Mateus era o proprietário do Caminhão Mercedes Benz/Atron 1319 de placa OQU-4900, atuava e como transportador autônomo de carga e sem nenhum vínculo de emprego. 



    Cumpre ressaltar que R. Decisão proferida simplesmente ignorou e manifestamente desrespeitou a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do E. STF ao julgar o mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF que, como exposto, reconheceu a constitucionalidade plena da Lei 11.442/2007. (…).



    Desse modo, não restam dúvidas de que as provas pré-constituídas e juntadas com a defesa da Reclamante são suficientes para comprovar a existência de contrato firmado e regido pela Lei 11.442/2007 (arts. 4º e 5º), razão pela qual deve a presente reclamação ser julgada procedente para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG para processar e julgar a ação original.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “de imediato o andamento do processo 0010085-10.2022.5.03.0020, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF” e, no mérito, ”seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário.”.  (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 5, fl. 2):



     



    “Vistos. 



    Trata-se de arguição de incompetência absoluta, conforme art. 64 do CPC. A teor do art. 114 da CR/88 em seus incisos I e IX, não há qualquer dúvida acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, notadamente diante do pleito de reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Destarte, rejeito a preliminar. 



    Prossiga-se o feito.”.



    O ato reclamado, ao afirmar pela prevalência do princípio da primazia da realidade, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo n. 0010085-10.2022.5.03.0020) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente